Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731934-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para justificar a tempestividade do recurso interposto, haja vista que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021 14:30:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator